Tribunal: STF
Processo: AI 843753
Classe: AI
Órgão julgador: CEZAR PELUSO (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2012-03-08
Data de publicação: 2012-03-08

Ementa:
Ementa: RECURSO. Embargos de declaração. Interposição contra decisão que declara inexistência de repercussão geral da matéria. Caráter infringente. Inadmissibilidade. Omissão, contradição ou obscuridade. Inexistência. Embargos de declaração rejeitados. Não se admitem embargos declaratórios com caráter infringente de decisão que declara a inexistência de repercussão geral.